Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724365-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA AGRAVADO: REGINA APARECIDA MACHADO, VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e por CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA tendo por objeto a r. decisão (ID 197484802) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0706474- 44.2018.8.07.0001, na qual se rejeitou a impugnação à execução. Por meio da decisão de ID 60651115, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. A parte agravante/executada informa que seria apresentada proposta de acordo para quitação da dívida (ID 61710378). Em consulta ao PJe da Primeira Instância, verifica-se que no processo referência no 0706474-44.2018.8.07.0001, na data de 26/08/2024, foi apresentado o termo de acordo judicial (ID 208742538). Todavia, ainda não houve homologação por parte do Juízo a quo. Diante desse cenário de possível composição amigável entre as partes, intime-se o agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após a manifestação, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator